Tribunal: TJES
Processo: 0039623-11.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039623-11.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILMAR ALMEIDA DE OLIVEIRA

APELADO: EDSON DUARTE DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. BOLETIM DE OCORRÊNCIAS. CRUZAMENTO SEM SINALIZAÇÃO. PREFERÊNCIA DO CONDUTOR DA DIREITA. TESTEMUNHAS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
nos termos do art. 29, III, c, do CTB, a preferência nos cruzamentos
sem
sinalização, é daquele que estiver
circulando pela direita
.
2.
Em vias não sinalizadas, a preferência será daquele que estiver à direita e, pela dinâmica retratada nos autos, a qual coincide com o relato das partes, o caminhão do réu estava à direita do autor, razão pela qual tinha preferência de passagem.
3.
De acordo com a regra de distribuição do ônus probatório prevista no inciso I, do art. 373, do CPC/2015, o autor, ora Apelante, assumiu em seu desfavor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito. Da regra insculpida no citado artigo, sobressai que deveria o Apelante demonstrar em juízo por exemplo, que o fato ocorreu nos moldes por ele descrito, o que, por certo, resultaria na procedência do pedido.

4.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0039623-11.2012.8.08.0048

APELANTE
: GILMAR ALMEIDA DE OLIVEIRA

APELADOS:
EDSON DUARTE DOS SANTOS ME E PROTECAM

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da Sentença (id 8224094) por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Serra (ES), nos autos da
Ação de Indenização
ajuizada por Gilmar Almeida de Oliveira em desfavor de Edson Duarte dos Santos - ME, ora Apelada, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

A parte autora, ora Apelante, afirmou que:
(1)
em 22/11/2011, se envolveu em acidente de trânsito causado pelo réu;
(2)
trafegava de motocicleta pela R. São Lucas, via preferencial, quando foi atingido pelo veículo do réu, vindo de uma rua secundária;
(3)
sofreu lesões incapacitantes, além de danos materiais e morais.

P
or tais razões, requereu a condenação dos Apelados a reparação dos danos morais, estéticos e materiais.

A sentença foi de improcedência dos pedidos.

O Código Civil de 2002 adotou dois sistemas de responsabilidade civil. O sistema geral é o da responsabilidade civil subjetiva, em que se faz necessária a comprovação de um ilícito praticado pelo agente (culpa lato sensu), do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano. O sistema subsidiário é o da responsabilidade civil objetiva, que se funda na teoria do risco. É dizer que para que haja o dever de indenizar, é irrelevante a conduta (dolo ou culpa) do agente, pois basta que exista o dano e o nexo de causalidade entre o fato e o dano.

A responsabilidade civil deriva da violação de um interesse particular, que impõe ao infrator o dever de compensar pecuniariamente a vítima, caso esta não possa repor o estado natural da coisa.

O Código Civil Brasileiro dispõe que:

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Especificamente quanto a este ponto, tenho que, diferentemente das alegações do Apelante não houve, nem sequer é possível cogitar, a alegada culpa dos Apelados.

Do Boletim de Acidente de Trânsito extrai-se a seguinte dinâmica do acidente:

“
O condutor do V01 declarou verbalmente no hospital Dório Silva que transitava normalmente pela Rua São Lucas (principal do Bairro), quando na altura do cruzamento da Rua São Jorge, um caminhão repentinamente surgiu a sua frente, vindo a obstruir sua passagem”

“
O condutor do V02 declarou que ia atravessando quando viu a moto já tava em cima e vinha em alta velocidade”.

Não obstante a aparente contradição entre os depoimentos, percebe-se que o acidente ocorreu num cruzamento e levando-se em consideração os depoimentos das testemunhas, é de fácil percepção que a via
não
possui qualquer sinalização acerca do fluxo preferencial.

Com efeito, deve-se atentar ao fato de que, nos termos do art. 29, III, c, do CTB, a preferência nos cruzamentos
sem
sinalização, é daquele que estiver
circulando pela direita
:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

(...)

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor;

Ainda, pertinente esclarecer que a travessia de um cruzamento sinalizado ou não requer do motorista uma maior observância de seu dever de cuidado, exigindo-lhe total atenção ao tráfego no local, atraindo para ele a culpa em caso de abalroamento quando não respeita a sinalização de trânsito no local ou às regras legais de circulação, aplicáveis na ausência de sinalização no local, tal qual na hipótese - inteligência do art. 44 do CBT:

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Nessa mesma linha, como externado na sentença:

“
É evidente que o acidente ocorreu num cruzamento e o autor sustenta que a via na qual trafegava era a preferencial. Ocorre que essa conclusão não está em conformidade com o que preconiza o Código de Trânsito Brasileiro,
pois a via não tinha qualquer sinalização acerca do fluxo preferencial
, como declarado pelas testemunhas ouvidas na audiência de fls. 321/322.

Então, acerca do trânsito de veículos por fluxos que se cruzem, se o local não for sinalizado, o Código de Trânsito Brasileiro preconiza que:

Art. 29.
O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

c) nos demais casos,
o que vier pela direita do condutor
;

Denota-se, pois, que, em vias não sinalizadas, a preferência será daquele que estiver à direita e, pela dinâmica retratada às fls. 165/166, a qual coincide com o relato das partes, o caminhão do réu estava à direita do autor, razão pela qual tinha preferência de passagem.

Portanto, está demonstrado que o autor deu causa ao acidente que o vitimou, exclusivamente, ao não respeitar a parada obrigatória para ele, considerando que a via em que trafegava o caminhão do réu era preferencial.

Dessarte, tenho que restou configurada a culpa exclusiva do autor, pelo que a rejeição dos pleitos indenizatórios é medida que se impõe”.

Desta feita, de acordo com a regra de distribuição do ônus probatório prevista no inciso I, do art. 373, do CPC/2015,
o autor, ora Apelante, assumiu em seu desfavor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito. Da regra insculpida no citado artigo, sobressai que deveria o Apelante demonstrar em juízo, por exemplo, que o fato ocorreu nos moldes por ele descrito, o que, por certo, resultaria na procedência do pedido.

O ônus da prova é regra de julgamento que deve direcionar a atividade do magistrado na prolação da decisão. Nesta esteira, o não atendimento à regra legal pelas partes implica descumprimento de ônus processual, gerando, em consequência, sanção da mesma natureza, consistente no julgamento desfavorável.

Enfatizo, que “
às partes não basta simplesmente alegar os fatos. 'Para que a sentença declare o direito, isto é, para que a relação de direito litigiosa fique definitivamente garantida pela regra de direito correspondente, preciso é, antes de tudo, que o juiz se certifique da verdade do fato alegado', o que se dá através das provas
.” (Humberto Theodoro Júnior. Curso de Direito Processual Civil, vol. I, Forense, 1ª ed., 1985, pág. 445).

Concluo, portanto, que a Sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários de sucumbência em 2% (dois por cento), para somar um total de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15, destacando a suspensão de sua exigibilidade em virtude da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar a douta relatoria.

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.